Tribunal: CARF
Processo: 13647.720003/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13647.720003/2011-71
ACÓRDÃO
2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DONIZETE LUIS INACIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a Previdência Oficial são dedutíveis da base de
cálculo do imposto, desde que comprovadas por meio de documento hábil
e idônea.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13647.720003/2011-71
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 100 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de Previdência Oficial
Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
...
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
1. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
18.000,00, pois a sentença judicial determinou que os valores mensais
deveriam ser depositados em conta corrente bancária, não tendo sido
trazido comprovantes de depósitos;
2. dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no valor de R$
1.432,98, por não constar nos comprovantes apresentados descontos
àquele título;
3. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.430,00, por não
constar do documento apresentado discriminação dos beneficiários do
citado plano, sendo que não consta da sentença judicial a obrigação de
pagamento de despesas de plano de saúde.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação parcial de folhas 02 a 19 em
06/06/2011, afirmando em síntese que:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13647.720003/2011-71
3
1. concorda com a glosa de despesas com plano de saúde Unimed, no valor
de R$ 9.430,00, recolhendo o DARF no valor de R$ 4.473,39;
2. a pensão alimentícia judicial foi paga, devendo ser acatada como
dedução da base de cálculo do imposto de renda;
3. apresentou documento comprovando a dedução de contribuição à
previdência oficial.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 20 a 38.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente
pagas a título de pensão alimentícia e prestação de alimentos
provisionais, nos moldes determinados em decisão ou acordo
judicial.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
As contribuições para a Previdência Oficial são dedutíveis da base de
cálculo do imposto, desde que comprovadas por meio de documento
hábil e idôneo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (AR e-fl. 109), o sujeito
passivo interpôs, em 08/10/2013 (protocolo de e-fl. 111), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$18.000 e de Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$1.432,98.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13647.720003/2011-71
4
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial.
Acerca do tema “pensão alimentícia judicial”, necessária transcrição da legislação
que versa sobre a matéria, no caso, o artigo 78 e §§ do RIR/1999:
...
Nos termos legais acima expostos, o contribuinte pode deduzir da base de cálculo
do imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores comprovadamente
dispendidos a título de pensão alimentícia, desde que em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
No caso em exame, o contribuinte informou em sua DAA 2010 ter efetuado
pagamento de pensão alimentícia a Irene Silva Inácio, no valor de R$ 18.000,00. A
fiscalização efetuou a glosa da pensão alimentícia declarada, por não terem sido
trazidos documentos que comprovassem efetivamente os pagamentos da
pensão, embora houvesse acordo homologado judicialmente. (ora grifado)
Na defesa, o interessado afirmou, em síntese, que pagava pensão à sra. Irene Silva
Inácio, na forma que foi determinada judicialmente, devendo os valores pagos ser
dedutíveis para apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia, o ora defendente trouxe aos
autos o mesmo documento já anteriormente trazido à fiscalização: declaração de
Irene Silva Inácio, onde afirma ter recebido da impugnante pensão alimentícia no
valor total de R$ 18.000,00. Não foi trazida a comprovação dos pagamentos na
forma determinada judicialmente, qual seja, “depósito bancário a ser efetuado
até o dia 30 (trinta) de cada mês, no Banco Santander – Banespa, agência 0565,
conta corrente no 01008455-1”. Apenas consta recibo emitido pela sra. Irene Silva
Inácio. No entanto, os comprovantes de depósitos não foram carreados aos autos,
o que seria imprescindível.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13647.720003/2011-71
5
...
Concluindo, mantém-se a glosa da dedução de pensão alimentícia efetuada pela
fiscalização, por não constar do processo documentos comprobatórios suficientes
para sua concessão.
Da Contribuição à Previdência Oficial:
O interessado informou em sua DAA 2010 o valor de R$ 1.640,67 a título de
contribuição à previdência oficial. Tal valor foi declarado como dedução dos
rendimentos auferidos da fonte pagadora Chapéus Cury Ltda.
Segundo o que dispõe o RIR/99, art.74, “...”.
De acordo com o que se depreende da legislação supratranscrita, as contribuições
para a Previdência Oficial são dedutíveis da base de cálculo do imposto. No
entanto, é necessária a comprovação do pagamento, por meio de documentação
hábil e idônea, pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
11, §3o).
Com a impugnação, trouxe o contribuinte apenas o Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho (folha 31), sendo que em seu campo 47, “Previdência” não
consta qualquer valor passível de dedução.
O interessado informou como dedução de Previdência Oficial o valor constante no
campo 53 do citado documento, que se refere a “outros valores”. Por certo, não
se trata de contribuição à previdência oficial.
Também em consulta aos sistemas informatizados desta Receita Federal do Brasil
(DIRF), não se verifica qualquer pagamento de valores a título de Contribuição à
Previdência Oficial
Concluindo, acerca da glosa de dedução à previdência oficial, na quantia de R$
1.640,67, é de se manter o feito fiscal, por falta de comprovação.
...
Complemente-se apontando que no caso das deduções do Imposto de Renda
Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13647.720003/2011-71
6
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados com a pensão alimentícia, conforme Termo de Intimação Fiscal de
21/03/2011 (e-fl. 45).
Aponte-se ainda que as declarações interpartes têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações se
presumem verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 144
DF CARF MF
Original